Tribunal: TJDFT
Processo: 0703126-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. TÍTULO JUDICIAL. MAJORAÇÃO. SOMATÓRIO DE PERCENTUAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela devedora, ora agravante, e homologou os cálculos apresentados pela exequente.
2. Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. O § 11 do referido dispositivo legal estabelece que o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.
3. Na espécie, observa-se que o título judicial exequendo foi claro ao condenar a ré-reconvinte, ora agravante, “nas custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atribuído à reconvenção, devendo este valor ser majorado em 5%, tendo em vista o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil”, a teor do Acórdão n. 1355743.
4. A regra de majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC resulta na soma dos percentuais fixados pelo órgão julgador e pelo Tribunal a título de verba honorária sucumbencial, observados os limites máximos previstos nos §§ 2o e 3o do aludido dispositivo legal. Precedente deste e. Tribunal.
5. Recurso conhecido e desprovido.